Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-09.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004979-09.2017.8.11.0002
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: LEILA MARIA BACARO BARANIUK DE QUEIROZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109180463):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato extrapola os limites do mero dissabor quando beneficiário do contrato se vê privado do atendimento, com comprometimento para o restabelecimento da própria saúde, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido.
(TJ-MT 10049790920178110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do cancelamento unilateral do seu plano de saúde e distribuiu entre as partes as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A recorrente alega a violação ao artigo 13 da Lei no 9695/98, ao argumento de que “(...) cumprindo as exigências legais, a UNIMED Cuiabá procedeu com a prévia notificação à empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, conforme se extai dos autos, com os avisos de recebimento anexos. (...).”
Suscita a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao fundamento de que “(...) não houve risco à vida da usuária do plano de saúde, inclusive sendo oferecido plano de saúde alternativo, razão pela qual não se pode presumir a aflição psicológica. (...)”.
Recurso tempestivo (id 113540472) e preparado (id 113256981).
Sem contrarrazões (id 117900475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 13 da Lei no 9695/98 está amparada na assertiva de que “(...) cumprindo as exigências legais, a UNIMED Cuiabá procedeu com a prévia notificação à empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, conforme se extai dos autos, com os avisos de recebimento anexos. (...).”
Além disso, a parte recorrente apontou a ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que, no caso dos autos “(...) não houve risco à vida da usuária do plano de saúde, inclusive sendo oferecido plano de saúde alternativo, razão pela qual não se pode presumir a aflição psicológica. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) No caso, como a própria apelante admite, o autor/segurado não foi notificado previamente, sendo, pois, ilícita a resilição perpetrada pela apelante, ou seja, houve injustificado desatendimento à obrigação legal e contratual, o que acabou expondo o apelado à situação de abrupta desassistência à saúde, e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, perambulou às portas da Operadora sem qualquer sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESCISÃO UNILATERAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de haver possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, pelo fato de que o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares, desde que haja prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS). Na hipótese, contudo, o acórdão consignou expressamente o descumprimento, por parte da operadora de saúde, da obrigação de notificação prévia à autora acerca da ausência de interesse comercial na continuidade do contrato. Ademais, infirmar a referida conclusão encontraria óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. O Tribunal de origem concluiu pela configuração dos danos morais, de forma que não há como rever essa premissa sem proceder ao reexame do conjunto probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte Superior tem firmado entendimento no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Dessa forma, levando-se em consideração as particularidades do caso, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional, e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, incidindo, também, a Súmula n. 7 do STJ na hipótese. 4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1375566 DF 2018/0264831-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2019) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto à questão apontada, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça